Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703462-20.2021.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: WAGNER CELSO XAVIER MIRANDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal 0721551-48.2018.8.07.0016 movida em desfavor de WAGNER CELSO XAVIER MIRANDA. Na decisão agravada o magistrado a quo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, considerando que o valor executado é inferior ao previsto no Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se” (ID 77001897). Em seu agravo de instrumento, recorrente assevera que ajuizou a execução fiscal em 16.05.2018 para a cobrança de R$ 7.170,53 (sete mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos), valor esse superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que atualmente o valor executado é de R$ 7.901,96 (sete mil novecentos e um reais e noventa e seis centavos), montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Aduz que o Provimento 13/2012 e o Provimento 47/2020 são inconstitucionais pois excluem da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do DF (art. 5o, XXXV, CF), bem como ilegais, pois há recusa de dar prosseguimento ao processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC e se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no art. 797 do CPC. Entende que há violação aos princípios da oficialidade, da solução integral de mérito e da execução que se realiza no interesse do credor estampados nos artigos 2o, 4o e 797 do CPC. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma da decisão agravada para que haja o regular prosseguimento do feito, de forma que seja determinada a citação da executada com vistas à interrupção do prazo prescricional (ID 22995354). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o Distrito Federal é dispensado do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do recorrente suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução fiscal em razão de créditos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, tributo real que incide diretamente sobre veículos automotores que originalmente somavam a quantia de R$ 4.372,32 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) (ID 17177460). Segundo o Provimento no 13, de 9/10/2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que dispõe sobre o arquivamento, sem baixa, das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00: “Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento”. A atualização do valor previsto no art. 1o do Provimento no 13 de 13/10/2012 foi realizada pelo Provimento o 47, de 22/1/2020, que estabeleceu: “Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição”. No momento do ajuizamento da execução fiscal, em 16/5/2018, o ente estatal pugnava pelo pagamento do valor originário de R$ 4.372,32 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), cujo montante atualizado e com encargos somava apenas R$ 7.170,53 (sete mil, cento e setenta reais e cinquenta e três centavos – ID 17177460). Ou seja: o valor da execução fiscal estava abaixo do limite legal imposto no art. 2o do Provimento no 47, de 22/1/2020. Todavia, o recorrente informa que atualmente o valor executado é de R$ 7.901,96 (sete mil novecentos e um reais e noventa e seis centavos), montante que supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Assim, há plausibilidade nas alegações do agravante quanto ao arquivamento indevido da execução fiscal de origem, cujo valor atualmente está acima do previsto no art. 1o Provimento no 13, de 9/10/2012 cumulado com o art. 2o do Provimento no 47, de 22/1/2020. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator